Tribunal: TJDFT
Processo: 0750057-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VALORES BLOQUEADOS PARA PAGAR ALIMENTOS DE MENOR. DINHEIRO DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADO. PENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA. POSSIBILIDADE. DANO INVERSO. POSSIBILIDADE.
1. Se o executado não consegue comprovar que os valores bloqueados pertencem a terceiros e não demonstra qual a sua origem, sua impugnação ao bloqueio de valores em sua conta corrente deverá ser rejeitada e afastada a impenhorabilidade da quantia constrita.
2. A liberação dos valores bloqueados na conta corrente do executado pode gerar dano inverso, pois a exequente é menor de idade, filha do agravante, e está executando alimentos devidos e não pagos por este seu genitor, o que é o suficiente para demonstrar a importância do valor penhorado para a agravada.
3. Agravo de instrumento não provido.